Tribunal: TJPA
Processo: 0806607-92.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806607-92.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE BONIFACIO DE SOUSA MACHADO, MARIA CUNHA MACHADO

AGRAVADO: MOISES FERREIRA LOURENCO, DENIO BRITO TAVARES

PROCURADOR: RODOLFO MEIRA ROESSING

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0806607-92.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: MARIA CUNHA MACHADO e JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA MACHADO

(Advogados: Wellington Farias Machado, Marta Inês Antunes Lima e Talisman Secundino de Moraes Senior)

AGRAVADOS: DENIO BRITO TAVARES e MOISES FERREIRA LOURENÇO

(Advogado: Rodolfo Meira Roessing)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL A DESCENDENTES COM RESERVA DE USUFRUTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento oriundo de execução, afastou a multa por litigância de má-fé, mas manteve o reconhecimento de fraude à execução e a penhora de imóvel, rejeitando a alegação de impenhorabilidade do bem de família, em razão de sua alienação às filhas dos executados com reserva de usufruto vitalício, no curso da demanda executiva .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a alienação de imóvel residencial, no curso da execução, caracteriza fraude à execução; (ii) estabelecer se a proteção do bem de família subsiste diante de conduta fraudulenta; (iii) determinar se a matéria relativa à impenhorabilidade pode ser rediscutida após prévia apreciação judicial, à luz da preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alienação de imóvel pelos executados, no curso da execução e em favor de suas próprias filhas, com reserva de usufruto, evidencia intuito de frustrar a satisfação do crédito e caracteriza fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC.

4.

A proteção do bem de família não possui caráter absoluto e deve ser interpretada em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao abuso de direito.

5.

A configuração de fraude à execução afasta a impenhorabilidade do bem de família, pois a norma protetiva não pode ser utilizada para acobertar condutas fraudulentas.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o afastamento da proteção da Lei nº 8.009/90 quando demonstrada má-fé do devedor na alienação do bem.

7.

A ausência de argumentos novos e relevantes no agravo interno autoriza a adoção da fundamentação per relationem e a manutenção da decisão agravada.

8.

A matéria relativa à impenhorabilidade já foi anteriormente apreciada em outros incidentes processuais, atraindo a incidência da preclusão consumativa e impedindo sua rediscussão.

9.

Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a jurisprudência admite a preclusão quando a questão já foi decidida, em respeito à segurança jurídica e à estabilização das decisões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alienação de imóvel no curso da execução, especialmente entre ascendentes e descendentes e com reserva de usufruto, caracteriza fraude à execução quando evidenciado o intuito de frustrar o crédito.

2.

A impenhorabilidade do bem de família não se aplica quando demonstrada conduta fraudulenta do devedor.

3.

A proteção da Lei nº 8.009/90 deve ser interpretada à luz da boa-fé objetiva, não podendo acobertar abuso de direito.

4.

A rediscussão de matéria já decidida em incidentes anteriores é vedada pela preclusão consumativa, ainda que se trate de questão de ordem pública.

5.

A fundamentação per relationem é válida quando inexistem argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 79, 80, 505, 507, 792, IV, 1.021, §3º, 1.036 a 1.041; Lei nº 8.009/90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.148.059/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 20.08.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.030.295/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.04.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA MACHADO e MARIA CUNHA MACHADO
, contra
decisão monocrática
que, embora tenha afastado a multa por litigância de má-fé, manteve o reconhecimento de fraude à execução e a penhora de imóvel, no âmbito de agravo de instrumento oriundo de execução, no qual os agravantes sustentam, em síntese, a impenhorabilidade do bem por se tratar de residência familiar, nos termos da Lei nº 8.009/90, a inexistência de fraude à execução por ausência dos requisitos legais — especialmente a inexistência de registro da penhora e a ausência de má-fé dos adquirentes —, bem como a inaplicabilidade da preclusão em matéria de ordem pública.

Alegam que o imóvel constitui o único bem destinado à moradia da entidade familiar, composta por pessoas idosas, sendo um dos agravantes portador de grave enfermidade, o que atrai a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana e ao direito à moradia, além das garantias previstas no Estatuto do Idoso.

Defendem que a eventual alienação do bem, realizada em favor das filhas com reserva de usufruto vitalício, não descaracteriza sua natureza de bem de família nem implica fraude, sobretudo porque mantida a destinação residencial e inexistente demonstração de prejuízo ao credor ou de insolvência dos devedores.

Sustentam, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família prevalece mesmo diante de alegação de fraude à execução, bem como de que esta somente se configura mediante prova do registro da constrição ou da má-fé do terceiro adquirente, ônus que incumbe ao credor.

Aduzem, por fim, que a decisão agravada deixou de enfrentar precedentes específicos e relevantes sobre a matéria, razão pela qual requerem o reexame pelo colegiado, com o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, o afastamento da fraude à execução e a consequente desconstituição da penhora.

Em contrarrazões, os agravados sustentam, preliminarmente, a inadmissibilidade da pretensão recursal em razão da ocorrência de preclusão consumativa, ao argumento de que a matéria relativa à impenhorabilidade do imóvel já foi apreciada e decidida em momento anterior, inclusive no âmbito de exceção de pré-executividade, agravo de instrumento pretérito e embargos de terceiro, não sendo possível sua rediscussão em sucessivos incidentes processuais.

No mérito, defendem a configuração inequívoca de fraude à execução, destacando que a alienação do imóvel ocorreu no curso de demanda capaz de reduzir os devedores à insolvência, tendo sido realizada em favor das próprias filhas, com reserva de usufruto vitalício, circunstância que evidenciaria simulação e intuito de frustrar a satisfação do crédito.

Alegam que os agravantes, intimados a indicar bens, afirmaram não possuí-los, omitindo deliberadamente a existência do imóvel posteriormente alienado, o que reforça a má-fé processual.

Sustentam, ainda, que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a prática de fraude à execução afasta a proteção conferida ao bem de família, não sendo lícito ao devedor se valer da impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90 quando demonstrado comportamento fraudulento.

Acrescentam que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência dominante, inclusive quanto ao reconhecimento de que a alienação de bem imóvel entre ascendentes e descendentes, em contexto de execução em curso, presume a má-fé e caracteriza fraude, sendo irrelevante a manutenção da posse ou da destinação residencial do bem.

Por fim, requerem o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão que reconheceu a fraude à execução e determinou a penhora do imóvel.

É o relatório
. Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida. Dessa forma, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso de Agravo de Instrumento, tendo entendido, em síntese, que a proteção do bem de família não possui caráter absoluto, devendo ser afastada quando configurada fraude à execução, razão pela qual manteve a penhora do imóvel e o reconhecimento da fraude, afastando apenas a multa por litigância de má-fé.

O julgamento monocrático do agravo de instrumento entendeu pela manutenção da penhora do imóvel e do reconhecimento da fraude à execução, afastando apenas a multa por litigância de má-fé, nos seguintes termos:

“Em ponto de partida, faz-se necessário destacar que, em sede de agravo de instrumento, o exame deve se limitar ao acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo Juízo a quo, à luz das informações constantes dos autos naquele momento processual, não se mostrando adequado que o órgão ad quem avance sobre matérias estranhas ao ato judicial impugnado.

O ponto central da controvérsia consiste em definir
se a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90 subsiste diante do reconhecimento de fraude à execução, bem como se é legítima a aplicação de multa por litigância de má-fé aos executados
. Em outras palavras, discute-se se a alienação do imóvel residencial, realizada no curso da execução, afasta a impenhorabilidade do bem de família e se a reiteração da tese em exceção de pré-executividade autoriza a sanção processual aplicada.

O ordenamento jurídico consagra a proteção do bem de família como instrumento de tutela da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia. Todavia, tal garantia não possui caráter absoluto, devendo ser interpretada em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, da lealdade processual e da vedação ao abuso de direito.

No caso concreto, verifica-se que o imóvel indicado à penhora foi alienado às filhas dos executados
quando a execução já se encontrava em curso
, circunstância que ensejou o reconhecimento de
fraude à execução
pelo Juízo de origem. Nessa linha, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
não pode o devedor que atua de forma fraudulenta se beneficiar da proteção conferida pela Lei nº 8.009/90
, porquanto a norma não se presta a acobertar condutas abusivas ou atentatórias à boa-fé.

Assim, confrontando os argumentos das partes, conclui-se que
não merece reparo a decisão agravada no ponto em que afastou a impenhorabilidade do imóvel
, mantendo a constrição judicial, tampouco se mostra viável o redirecionamento da execução para proventos de aposentadoria, por se tratar de verba de natureza alimentar e inexistir requerimento do credor nesse sentido.

Entretanto, quanto à
multa por litigância de má-fé
, assiste razão parcial aos agravantes. Embora se reconheça a improcedência das teses defensivas e a reiteração de argumentos já enfrentados, a simples utilização de meios processuais previstos em lei, sem demonstração inequívoca de dolo, intuito protelatório ou alteração maliciosa da verdade dos fatos,
não é suficiente para caracterizar, de forma automática, a litigância de má-fé
, impondo-se a excepcionalidade da sanção prevista nos arts. 79 e 80 do CPC.

Nesse sentido, o parecer ministerial manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso
, apenas para afastar a multa aplicada, entendimento que se mostra consentâneo com a orientação jurisprudencial e com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para afastar a multa por litigância de má-fé aplicada aos agravantes
, mantendo-se, no mais,
íntegros os demais termos da decisão agravada
, inclusive quanto ao reconhecimento da fraude à execução e à penhora do imóvel”.

O ponto central da controvérsia é decidir se a alienação do imóvel realizada pelos agravantes, no curso da execução, afasta a proteção da impenhorabilidade do bem de família e se a matéria pode ser rediscutida à luz da alegada ausência de preclusão.

No caso, os agravantes sustentam a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, bem como a inexistência de fraude à execução e de preclusão, ao passo que os agravados defendem a manutenção da decisão, sob o argumento de que houve alienação fraudulenta do bem, já reconhecida em decisões anteriores, não sendo possível rediscutir a matéria.

Analisando as razões do Agravo Interno, percebo que o recorrente não traz argumentos que autorizem um
distinguishing
da lide em debate com as súmulas aplicadas, ou até mesmo eventual destaque a questão fática ou probatórias contida nos autos que seja suficiente para abalar as razões da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Turma proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Oportuno, nessa senda, destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a égide dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao Agravo Interno é defesa ao Juízo ad quem. Transcrevo, para melhor entendimento, as teses fixadas pelo Tribunal da Cidadania:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.306/STJ. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE DESDE QUE GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. CASO CONCRETO NO QUAL A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA IMPLICOU FLAGRANTE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. (...). 10. Teses jurídicas fixadas para fins dos artigos 1.036 a 1.041 do CPC: "1. A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas; 2. A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3º do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado."
(REsp n. 2.148.059/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/8/2025, DJEN de 5/9/2025).

No caso, restou devidamente demonstrado nos autos que o imóvel objeto da constrição foi alienado pelos executados no curso da execução, em favor de suas próprias filhas, com reserva de usufruto, circunstância que evidencia, de forma inequívoca, a intenção de frustrar a satisfação do crédito exequendo, caracterizando fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do Código de Processo Civil.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90 não pode ser utilizada como instrumento para acobertar condutas fraudulentas, sendo inaplicável quando evidenciada a má-fé do devedor.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO ARTS . 1.022 E 489 DO CPC/15. NÃO VERIFICADA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE . ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL ALIENADO EM FRAUDE À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DA NORMA PROTETIVA . 1. Execução de título extrajudicial. 2. Não há ofensa aos arts . 489 e 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 3. A regra de impenhorabilidade do bem de família trazida pela Lei nº 8 .009/90 deve ser examinada à luz do princípio da boa-fé objetiva, que, além de incidir em todas as relações jurídicas, constitui diretriz interpretativa para as normas do sistema jurídico pátrio. 4. Caracterizada fraude à execução na alienação de imóvel, em evidente abuso de direito e má-fé, afasta-se a norma protetiva do bem de família, que não pode conviver, tolerar e premiar a atuação de devedores em desconformidade com o cânone da boa-fé objetiva.Precedentes . 5. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no REsp: 2030295 SP 2022/0294225-0, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023).

Outrossim, observa-se que a matéria relativa à impenhorabilidade do bem já foi objeto de apreciação judicial em momento anterior, inclusive em sede de embargos de terceiros, tendo sido mantido o reconhecimento da fraude à execução, circunstância que atrai a incidência da preclusão consumativa e pro judicato, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC, não sendo possível a rediscussão da mesma questão em sucessivos incidentes processuais.

Ressalte-se, ainda, que, embora a impenhorabilidade do bem de família constitua matéria de ordem pública, a jurisprudência do STJ admite a incidência da preclusão quando a questão já tiver sido efetivamente decidida, não se admitindo sua reiteração indefinida como forma de obstar o regular andamento do processo.

Dessa forma, não prosperam as alegações dos agravantes, devendo ser mantida integralmente a decisão monocrática que reconheceu a fraude à execução e manteve a penhora do imóvel.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter integralmente a decisão agravada.

Isto posto,
voto no sentido de negar provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão monocrática que julgou o Agravo de Instrumento, a qual reconheceu a fraude à execução e manteve a penhora do imóvel, afastando apenas a multa por litigância de má-fé, ao fundamento de que a proteção do bem de família não pode ser utilizada para acobertar conduta fraudulenta.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 23/04/2026